Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. ANÁLISE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. FILHO MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. ALIMENTANTE. DÍVIDAS. CAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. NÃO CABIMENTO.
1. A pensão alimentícia seja fixada em conformidade com o trinômio necessidade, possibilidade, proporcionalidade.
2. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
3. Os alimentos devidos aos filhos, após a separação dos pais, não podem ser fixados apenas para assegurar o mínimo existencial, mas devem proporcionar uma situação existencial digna e razoável.
4. Possuir outras despesas mensais não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar dos filhos, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos eles.
5. A fixação de alimentos em patamar inferior ao demandado na petição inicial não implica sucumbência recíproca, pois o pedido relacionado à verba alimentar é estimativo. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.